Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728582-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO APELADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 32a sessão ordinária virtual, designada para o período de 02/10/2025 a 10/10/2025, conforme certificado no ID 76219975. Na petição juntada ao ID 76577585, o apelante requer o julgamento em sessão presencial. De outra sorte, a apelada manifestou-se no ID 76751619 pela manutenção do processo na pauta virtual. Considerando o disposto no art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é direito das partes requerer o julgamento presencial. Assim, inclua-se o processo na pauta para julgamento em sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora